Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tentativa de homicídio. Dilação probatória. Pedido intempestivo. Preclusão. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu a quebra do sigilo de dados e informações telefônicas do aparelho celular do apelado, pronunciado por tentativa de homicídio qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a tempestividade do pedido de perícia em aparelho celular apreendido.
III. Razões de decidir
3. É manifestamente extemporâneo pedido da acusação feito a um mês da data da sessão plenária de julgamento para que seja periciado aparelho celular do réu, apreendido no início da persecução penal, há sete anos.
4. O indeferimento de diligências não requeridas no momento oportuno, com base na discricionariedade do juiz, não leva a cerceamento de defesa, máxime se não demonstradas a pertinência e relevância da prova.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII. CPP, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 116971 RJ 2019/0249446-7, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.2.20; AgRg no RHC n. 212.805/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.5.25.